Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709889-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ORGANIZACAO LEAO DO NORTE LIMITADA DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora